Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602425-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
26/03/2024
Número: 0602425-29.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 06/02/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - WANDERLEI CESAR DA SILVA -
PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WANDERLEI CESAR DA SILVA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843123
26/03/2024
00:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 63.297

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602425-
29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: WANDERLEI CESAR DA SILVA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
M E R O I N C O N F O R M I S M O . M A T É R I A D E V I D A M E N T E
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado,
mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer
irregularidades, desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Constando do acórdão embargado irregularidade estranha aos
autos, resta configurado o erro material.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Num. 43843123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Wanderlei
Cesar da Silva em face do Acórdão nº 63.092 que, por unanimidade de votos, desaprovou
as contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 81.491,18 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, no artigo 35, § 2º, inciso
I, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43797167), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão embargado não valorou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
que se consolidou no sentido de que os créditos de impulsionamento adquiridos, mas não
utilizados e não devolvidos à campanha, não constituem sobras de campanha. Ao suprir a
omissão, requer a aplicação de efeitos infringentes, para se afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; b) o acórdão embargado não analisou se
houve comprometimento do poder fiscalizatório da Justiça Eleitoral, em razão da omissão
de despesas na prestação de contas parcial. Ao suprir o vício, requer a aplicação de
efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inexistência de efeitos prejudiciais e para
que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas; c) há omissão no
enfrentamento da jurisprudência sobre o recebimento de recursos de origem não
identificada, devendo ser afastada a determinação de recolhimento do valor de R$
1.226,43,00 ao Tesouro Nacional, em decorrência da omissão de despesas com os
fornecedores MANGRAF GRÁFICA, POSTO NEOVILLE, AUTOPOSTO CRUZEIRO DO
SUL E RM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, e d) o acórdão recorrido afirmou que
houve omissão de despesas eleitorais contratadas junto à empresa Sartor & Gross
Comércio de Vidros Ltda., porém tal prestador não foi contratado pela campanha e,
inclusive, não houve qualquer apontamento sobre essa irregularidade nos pareceres
técnicos, havendo, portanto, erro material na decisão embargada.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso, somente para o fim de se esclarecer/excluir a omissão de despesas
eleitorais contratadas junto à empresa Sartor & Gross Comércio de Vidros Ltda, em razão
de erro material.

É o relatório.

Num. 43843123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.

b.1) Da omissão quanto à valoração da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral que se consolidou no sentido de que os créditos de
impulsionamento adquiridos, mas não utilizados e não devolvidos à
campanha, não constituem sobras de campanha

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão embargado
não valorou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que se consolidou no sentido
de que os créditos de impulsionamento adquiridos, mas não utilizados e não devolvidos à
campanha, não constituem sobras de campanha, bem como deixou de analisar as provas
apresentadas a respeito da recusa do prestador em devolver os créditos não utilizados
(ID 43747765, ID 43747766 e ID 43747767), tendo juntado documento novo a fim de
comprovar a não restituição dos créditos pelo Facebook (ID 43797170)

Pois bem.

A despeito das explanações apresentadas pelo embargante, observa-se que
o acórdão recorrido mencionou os argumentos do prestador quanto à jurisprudência do
TSE, bem como as provas apresentadas pelo candidato, contudo determinou o
Num. 43843123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

recolhimento de sobras de campanha com fundamento na jurisprudência desta Corte,
bem como no artigo 35, § 2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

No parecer conclusivo (ID 43772670 – Item 7.1.2), registrou-se que o prestador
constituiu créditos de impulsionamento de conteúdos na internet junto
ao Facebook, no valor de R$ 90.000,00, tendo, contudo, apresentado documentos
fiscais somente no valor de R$ 10.135,25. Quanto à irregularidade apontada, o
prestador aduziu que com relação às divergências apontadas com gastos com o
Facebook, cabe esclarecer que esta não pode ensejar a determinação de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, seja por não se tratar de sobra de campanha, seja
por não se tratar de RONI. Isso porque a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
tem se direcionado no sentido de que, não havendo notícia do retorno desses
recursos à campanha do candidato (tal qual no caso concreto), não há como
classificar esses valores como sobra de campanha. [...] Como se observa dos
documentos anexos, há a demonstração do esforço (reiterado e diligente) do
candidato no sentido de cumprir com todas as exigências (envio de documentos,
mudança de nome da conta, entre outros) da plataforma que, ainda assim, se recusou
a efetuar a devolução dos valores. Nesta medida, depreende-se que, ainda que possa
se considerar a desaprovação das contas – a depender do percentual da
irregularidade – a simples divergência entre o valor declarado e aquele eventualmente
impulsionado não se caracteriza como sobra de campanha. Mas não é só. Referida
divergência tampouco pode ser presumida como recursos de origem não identificada.
Isso se dá não apenas porque há a efetiva comprovação do pagamento das despesas
mediante recursos que transitaram pela conta do candidato, mas também porque a
caracterização de RONI não pode ocorrer mediante presunção (ID 43747764). Sobre
os gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo 35, inciso XII, § 2º,
incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem que:Art.
35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):[...] XII - custos com a criação e a inclusão de
páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente
de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;[...]§ 2º Os gastos de
impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:I - ao Tesouro Nacional, na
hipótese de pagamento com recursos do FEFC; eII - ao partido político, via conta
Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos recursos.Art. 60. A
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Como
se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos devem ser
registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha ao
partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do FEFC.
Nota-se, ainda, que os gastos eleitorais devem comprovados com documento fiscal
idôneo, que apresente detalhadamente os aspectos da contratação. A contratação de
impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de créditos junto ao prestador
de serviço, que são descontados de acordo com a parcela efetivamente utilizada,
podendo ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral. Pois bem. Da
análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou: a) Nota Fiscal Eletrônica nº
52924131, no valor de R$ 1.362,70, referente à inserção de anúncios
pelo Facebook no mês de outubro/2022 (ID 43744332), e b) Nota Fiscal Eletrônica nº
50767236, no valor de R$ 8.772,55, referente à inserção de anúncios
pelo Facebook no mês de setembro/2022 (ID 43744333).Desse modo, pode-se
Num. 43843123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

concluir que o prestador realizou pagamentos ao Facebook no valor de R$ 90.000,00,
mas foram apresentados documentos fiscais somente em relação ao montante de R$
10.135,25 das despesas realizadas com impulsionamento de conteúdos, deixando o
candidato de comprovar a utilização de R$ 79.864,75 dos créditos constituídos, o que
enseja o recolhimento deste montante ao Tesouro Nacional como sobras de
campanha, em razão dos valores terem sido pagos com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme dispõe o artigo 35, §2º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.Nada obstante as justificativas
apresentadas, o prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, desse
modo, a ausência de documentação fiscal que comprove a efetiva utilização dos
créditos constituídos para o impulsionamento de conteúdos junto ao Facebook, enseja
o recolhimento de R$ 79.864,75 ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, veja-se o
entendimento deste Tribunal: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES
LANÇADAS NOS SISTEMA SPCE E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
SOBRAS DE CAMPANHA. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS REALIZADAS
ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. EFEITOS
DA PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.[...] 4. A não
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
[...](Acórdão nº 62617, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
17/10/2023) Por fim, importa ressaltar que a irregularidade perfaz o valor de R$
79.864,75, que corresponde a aproximadamente 12,51% do valor total das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID 43744414), o que enseja a
desaprovação das contas, em razão da inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

b.2) Da omissão na decisão embargada quanto à análise do prejuízo
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, em razão da omissão de despesas na
prestação de contas parcial

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão embargado
não analisou se houve comprometimento do poder fiscalizatório da Justiça Eleitoral, em
razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial.

Nada obstante as alegações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, posto que o prejuízo na fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, ante a omissão de despesas na prestação
de contas parcial, foi devidamente analisado na decisão recorrida. Veja-se:

No parecer conclusivo (ID 43772670 – Itens 9.1 e 10.1), foram apontadas receitas, no
valor total de R$ 503.500,00, e despesas, no montante de R$ 64.127,30, não
declaradas na prestação de contas parcial. Quanto às irregularidades apontadas, o
Num. 43843123 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

prestador asseverou que a omissão episódica de dados na prestação de contas
parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é passível de mera ressalva (ID
43747764). Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece: Art. 47. Os partidos políticos e as
candidatas ou os candidatos são obrigadas (os), durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º): [...] II - relatório parcial
discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. A apresentação das contas
parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das contas e permitir a
fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha pela Justiça
Eleitoral e pela sociedade. Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido
que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial)
não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na
prestação de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais. Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
esta Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
concreto, os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador. Pois
bem. Da análise dos autos, observa-se que as referidas receitas perfazem o valor de
R$ 503.500,00, que corresponde a aproximadamente a 66,66% das receitas
estimáveis e financeiras declaradas pelo prestador (R$ 755.248,83 - ID 43744414), e
as despesas omissas totalizam R$ 64.127,30, correspondendo a aproximadamente
10,05% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID
43744414) ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário do explanado pelo embargante, o acórdão recorrido ressaltou
que: a) a apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência
das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha
pela Justiça Eleitoral e pela sociedade; b) no caso de omissão na prestação de contas
parcial, devem ser analisados os seus efeitos, bem como a justificativa apresentada pelo
prestador, e c) o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final.

O prestador alegou a omissão episódica de dados na prestação de contas
parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é passível de mera ressalva.

Ocorre que tal justificativa não é suficiente para afastar a gravidade da
referida irregularidade, pois a omissão corresponde a aproximadamente 66,66% das
receitas estimáveis e financeiras declaradas (R$ 755.248,83 - ID 43744414), e as
despesas omissas totalizam R$ 64.127,30, correspondendo a aproximadamente 10,05%
das despesas financeiras registradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID 43744414),
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Justiça Eleitoral e os eleitores foram impossibilitados da fiscalização
concomitante de um valor expressivo das receitas e das despesas eleitorais do prestador,
o que prejudicou a transparência das contas.
Num. 43843123 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

b.3) Da omissão no enfrentamento da jurisprudência do TSE sobre o
recebimento de recursos de origem não identificada

Em suas razões recursais, o embargante alegou que a decisão embargada
deixou de valorar a jurisprudência a respeito do tema, a qual afasta juízos de presunção e
entende ser necessária a existência de elementos suficientes a demonstrar que se trata
de RONI. [...] Como se vê, o acórdão concluiu pela existência de recurso de origem não
identificada com base apenas e tão somente nas notas fiscais obtidas via sistema,
desconsiderando a jurisprudência formada a respeito. Daí a omissão.

Em que pese a afirmação do embargante, observa-se que a decisão recorrida
certificou que os recursos utilizados para o pagamento de despesas omissas, não
transitaram por conta bancária de campanha, caracterizando, por esta razão, o
recebimento de recurso de origem não identificada pelo candidato.

Nota-se, ainda, que o acórdão embargado fundamentou a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e na jurisprudência deste Tribunal, e não nas Notas Fiscais obtidas
no SPCEWEB. Veja-se:

O parecer conclusivo (ID 43772670 – Itens 8.2 e 8.3) apontou a omissão das
seguintes despesas eleitorais na presente prestação de contas: a) R$ 1.000,00,
realizada com a empresa MANGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA (Notas Fiscais nº
16661 e nº 16671); b) R$ 86,68, feita com o POSTO NEOVILLE LTDA (Nota Fiscal nº
177294); c) R$ 100,15, realizada com AUTO POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA
(Nota Fiscal nº 161695) e d) R$ 39,60, feita com a empresa RM COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA (Nota Fiscal nº 7093). O prestador não apresentou
manifestação quanto às despesas apontadas. A propósito da obrigatoriedade da
declaração de todas as despesas e receitas de campanha, o artigo 53, inciso I,
alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece: Art. 53. Ressalvado o
disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações: [...] g) receitas e despesas especificadas; A omissão
de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola determinação
legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.[...] Da análise dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do prestador,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se
que a referida Nota Fiscal continua ativa: A irregularidade perfaz o valor de R$
1.226,43 e corresponde a aproximadamente 0,19% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 638.000,00 - ID 43744414), autorizando, desse modo,
a aposição de ressalva, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica. Ressalta-se que as despesas realizadas com
recursos financeiros que não transitaram por conta específica de campanha,
configuram recurso de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido
no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor
de R$ 1.226,43 (R$ 1.000,00 + R$ 86,68 + R$ 100,15 + R$ 39,60) seja recolhido ao
Tesouro Nacional.

Num. 43843123 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

Desse modo, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

b.3) Do erro material

Por fim, o embargante sustenta que houve erro material no acórdão
embargado quanto ao apontamento de omissão de despesa realizada com a empresa
Sartor & Gross Comércio de Vidros Ltda.

Com efeito, analisando os autos, observa-se que a referida irregularidade não
consta dos apontamentos dos pareceres técnicos, tratando-se de matéria estranha ao
julgamento, devendo, portanto, ser excluída do acórdão embargado.

Considerando que o aludido erro material não resultou no recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e tampouco foi considerado para a desaprovação das
contas, o acórdão recorrido deve ser mantido nos seus demais termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de embargos de declaração, para excluir o apontamento de omissão de
despesa realizada com a empresa Sartor & Gross Comércio de Vidros Ltda., em razão de
erro material, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(1327) Nº
0602425-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: WANDERLEI CESAR DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE:

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
Num. 43843123 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843123 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/03/2024 00:32:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032600325674900000042799770
Número do documento: 24032600325674900000042799770
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/03/2024 14:06:38